Tribunal: TJMT
Processo: 0005905-58.2015.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005905-58.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - CPF: 896.840.951-04 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - CPF: 089.459.476-12 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA POMPEU - CPF: 397.340.468-29 (ADVOGADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (APELADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), POSTO 10 LIMITADA - CNPJ: 03.244.374/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO 10 DIAMANTINO LTDA - CNPJ: 00.438.847/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO 10 PARK LTDA - CNPJ: 03.106.307/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. NOVAÇÃO INEFICAZ EM RELAÇÃO A COOBRIGADOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada por MARLI ISABEL TIECHER, avalista da nota de crédito comercial no 420.501.288, e extinguiu a execução com fundamento na novação do crédito operada em sede de recuperação judicial das empresas devedoras principais. O
apelante sustenta que a matéria já foi definitivamente decidida em exceção anterior, com rejeição mantida por decisão transitada em julgado no Agravo de Instrumento no 1011380-93.2018.8.11.0000 e subsequente Recurso Especial no 1.817.585.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a novação decorrente da recuperação judicial das devedoras principais tem eficácia em relação à avalista, coobrigada pelo
título; verificar
se a nova exceção de
pré
-executividade configura reiteração de matéria já decidida por decisão transitada em julgado, atraindo a incidência da coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial não atinge os coobrigados, avalistas ou fiadores, conforme expressamente previsto no art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005 e pacificado pela jurisprudência do STJ, notadamente no REsp 1.333.349/SP e na Súmula 581, segundo os quais as garantias fidejussórias são mantidas, salvo anuência expressa do credor.

A decisão que rejeitou a primeira exceção de
pré
-executividade, confirmada pelo Agravo de Instrumento no 1011380-93.2018.8.11.0000 e pelo REsp no 1.817.585, transitou em julgado em 15.10.2021, tornando-se imutável e indiscutível quanto à possibilidade de prosseguimento da execução contra a avalista, sendo vedada sua rediscussão em nova exceção fundada em argumentos idênticos.

A sentença ora apelada afronta a coisa julgada material, prevista no art. 502 do CPC, que veda a reapreciação de questão
anteriormente decidida com força definitiva, constituindo grave violação ao princípio da segurança jurídica.

Ainda que a apelada alegue novos fatos, como o encerramento da recuperação judicial e suposto pagamento parcial do débito, tais elementos não afastam a responsabilidade do coobrigado e podem ser considerados para abatimento do valor executado, mas não autorizam a extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A novação operada em plano de recuperação judicial não se estende aos coobrigados, fiadores ou avalistas, salvo expressa anuência do credor.

A rediscussão de matéria decidida em exceção de
pré
-executividade rejeitada por decisão transitada em julgado é vedada, por força da coisa julgada material.

O encerramento da recuperação judicial e o eventual pagamento parcial do crédito não afastam a responsabilidade do avalista, que permanece exigível nos limites do saldo remanescente da dívida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de Sentença proferida em Execução de Título Extrajudicial que
acolheu exceção de
pré
-executividade oposta pela apelada
e julgou

extinta a execução
promovida em seu desfavor.

O apelante argumenta que a ora apelada já havia apresentado exceção de
pré
-executividade anteriormente, no qual arguiu as mesmas matérias, rejeitada pelo magistrado na época, com decisão mantida no Agravo de Instrumento no 1011380-93.2018.8.11.0000, não provido, ao qual foi interposto REsp, também não provido, transitando em julgado em 14-10-2011.

Aduz que a novação operada na recuperação judicial não alcança os coobrigados (avalistas), conforme art. 59 da Lei 11.101/2005
e entendimento
consolidado do STJ.

Argumenta que a decretação de encerramento da RJ não implica igualmente em novação dos créditos dos avalistas, e reforça que votou da premissa do plano sobre a extinção da dívida com relação aos coobrigados.

E mais, que o juízo da RJ ao homologar o plano, indicou que a extinção apenas incidiria com relação aos débitos da empresa em recuperação e não com relação aos coobrigados.

Contrarrazões no id 261729273.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs Execução em desfavor de POSTO 10 DIAMANTINO LTDA., POSTO 10 PARK LTDA e de MARLI ISABEL TIECHER,
avalista
da nota de crédito comercial no
420.501.288
, contudo, antes da citação, emendou a inicial pedindo pela exclusão das empresas do polo passivo ante o deferimento do processamento da Recuperação Judicial por elas proposta (id 261728808 - Pág. 51).

A apelada opôs em 29.08.2016 (id 261728809 - Pág. 17) Exceção de
Pré
-Executividade, no qual arguiu que
o crédito teria sido novado na RJ das empresas e pago naqueles autos, portanto, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005 a Execução não poderia prosseguir com relação
à
ela, avalista do título.

O pedido foi rejeitado, e a esse decisum interposto o Agravo de Instrumento no
1011380-93.2018.8.11.0000, no qual destacou a aprovação e homologação do plano, bem como que a decisão agravada afrontaria a premissa no 04
.

Referido recurso foi não provido, conforme ementa que ora se transcreve:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DEVEDOR SOLIDÁRIO – AVALISTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA CONTRA
DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (
Resp
n. 1.333.349/SP representativo de controvérsia)

(N.U 1011380-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2019,
Publicado
no DJE 22/02/2019)

Importante, destacar as premissas adotadas no julgamento:

Pretende a agravante a extinção da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A., lastreada em Nota de Crédito Comercial n. 420.501.288,
em cujo título figura como garantidora (avalista) do devedor principal, s
ob o argumento de que o crédito foi objeto de novação na Recuperação Judicial do Grupo
Castoldi
, bem assim, que o plano de recuperação aprovado e homologado consta a Premissa 4 que dispõe acerca da extinção de todas as ações de cobrança, monitórias e execuções ajuizadas contra as
recuperandas
e/ou seus sócios e avalistas.

De fato,
não há óbice ao prosseguimento da ação proposta pelo credor em relação aos garantidores, que, a
princípio, não são beneficiados com a novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial.

Dispõe o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Fábio Ulhoa Coelho esclarece:

“De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado.” (in Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 6 ed. São Paulo: Ed. Saraiva. 2009. P. 168)

Nessa quadra, diz-se que a relação jurídica que envolve o garantidor e o credor não pode ser abalada pelos efeitos da decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial ou mesmo pela aprovação do plano da devedora principal.

Exatamente acerca das execuções contra os garantidores de crédito arrolado em recuperação judicial, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.333.349/SP consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

Tal entendimento resta consolidado, inclusive, no enunciado de Súmula n. 581: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Logo, a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso da novação prevista na lei civil, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas, “mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”, por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o).

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema
recuperacional
e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral".

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar
o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017,
DJe
13/10/2017)

Por sua vez, conquanto a agravante sustente que o plano de recuperação foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores sem ressalva a Premissa 4, que dispõe acerca da extinção de todas as ações de cobrança, monitórias e execuções ajuizadas contra as
recuperandas
e/ou seus sócios e avalistas, certo é que ao homologar o referido plano, o MM. Magistrado determinou o prosseguimento das execuções em relação aos coobrigados, como consignado (id 3609686):

“ As
execuções individuais promovidas em face das
recuperandas
com relação a créditos sujeitos ao plano de recuperação judicial deverão ser extintas, conforme já decidiu o STJ no REsp 1.272.697/DF,
devendo prosseguir apenas contra eventuais coobrigados
.”

E, diga-se, não há notícia de que tal decisão tenha sido alterada por recurso próprio.

Conclui-se, portanto, pela possibilidade de prosseguimento de execuções e ações propostas em face dos devedores solidários da pessoa em recuperação judicial.

Referido aresto foi impugnado via Recurso Especial
no1817585, igualmente
não provido. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PLANO DE SOERGUIMENTO. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS COM SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. QUESTÃO PACIFICADA PELA SEGUNDA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.794.209/SP RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.817.585, Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
de 12/08/2021.)

O trânsito
em julgado da decisão ocorreu em 15-10-2021
.

Logo, defere-se que a matéria suscitada pela apelada na nova Exceção de
Pré
-Executividade apresentada
em 2023 sequer poderia ser admitida, ante a coisa julgada já estabelecida sobre a questão desde 2021.

Ainda que ela tente apresentar o pedido sob nova roupagem e “fatos novos” alicerçados n
a decisão posterior de
encerramento da recuperação judicial e
suposto
pagamento do débito
nos autos da recuperação
(com o deságio aprovado em
assembleia
), fato é que já
estab
eleceu-se
nos autos que as premissas
contidas no plano homologado não alcançam os devedores solidários, avalistas e coobrigados, dentre os quais enquadram-se a apelada.

Caso tenha sido realizado algum pagamento em favor da empresa em recuperação, basta abatê-los nesta
Execução,
a qual prosseguirá cobrando
o saldo remanescente.

Assim, a sentença é nula, pois afrontou a coisa julgada material
(art. 502 do CPC)
, a qual consiste em um dos mais relevantes institutos do Direito Processual Civil, está diretamente relacionada ao princípio da segurança jurídica e tem por objetivo
conferir estabilidade às decisões judiciais. Dessa maneira, é vedada a reapreciação em momento posterior.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – ILEGITIMIDADE DO AVALISTA - QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – ARTIGO 502 DO CPC – PENHORA DE IMÓVEL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – USO PARA EXPLORAÇÃO FAMILIAR – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso” (art. 502 do CPC).

Para efeitos da impenhorabilidade de imóvel, a parte executada tem de comprovar que a pequena propriedade rural é o único bem que possui e que o utiliza para a subsistência da família”
. (TJMT, N.U 1015305-87.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 25-9-2024, DJE 27-9-2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COISA JULGADA. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE DE REEXAME. INEFICÁCIA DA CLAÚSULA DE EXCLUSÃO DE GARANTIAS DO PLANO DE RJ EM RELAÇÃO AOS CREDORES NÃO ANUENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Título Executivo Extrajudicial c/c Pedido de Tutela de Urgência, sob o fundamento de coisa
julgada. Os apelantes apontam contradição no decisum, sustentando que não houve apreciação adequada quanto à alegada novação das dívidas, decorrente da aprovação do Plano de Recuperação Judicial da empresa TRR Comodoro Diesel Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a questão referente à novação do débito, resultante da homologação do Plano de RJ da devedora principal, já foi resolvida em outro processo, configurando coisa julgada, o que, por consequência, impede a reanálise do mérito nesta demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria abordada na Ação Declaratória já foi tratada no Agravo de Instrumento n. 1005087-68.2022.8.11.0000, no qual foi rejeitada a Exceção de
Pré
-Executividade e afirmado que a novação gerada pela recuperação judicial não se aplica aos coobrigados ou fiadores, que continuam responsáveis pelas dívidas.

O trânsito em julgado da decisão no Agravo de Instrumento ocorreu em 25-7-2022, muito antes do ajuizamento da presente Ação Declaratória, o que caracteriza a coisa julgada material e torna a decisão imutável e indiscutível.

A coisa julgada material, conforme artigo 502 do CPC, visa garantir a segurança jurídica, impedindo a reabertura de questões já solucionadas em processos anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A decisão proferida no Agravo de Instrumento, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade em Execução de Título Extrajudicial, está abrangida pela coisa julgada, não sendo passível de reexame em nova Ação.

A coisa julgada material impede a rediscussão de matéria já decidida, em conformidade com o princípio da segurança jurídica.

(N.U 1003711-57.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 26/03/2025).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para normal prosseguimento da Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025